Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. FILHOS MENORES. CUIDADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal, tem direito ao recolhimento em residência particular o condenado à pena privativa de liberdade em regime aberto que tem filho menor ou deficiente.

2. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.

3. Não comprovada a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar.

4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.